Tribunal: TJES
Processo: 5000835-18.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-18.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LENIRCE FEITOZA DELEVEDOVE
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação ajuizada por Lenirce Feitoza Delevedove em face de Banco Itaú Consignado, alegando, em síntese, desconhecer o contrato id. 15049128. Aduz que nunca contratou empréstimo junto à Ré e, ao tentar realizar a transferência da instituição bancária para receber os seus proventos previdenciários, foi informada da existência de empréstimo junto à Recorrente. Dessa forma, requereu declaração de inexistência de débito, cancelamento do contrato, bem como indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
4340631), julgando totalmente procedente os pedidos, cujo dispositivo foi o seguinte
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como a restituir, em dobro, as quantias descontadas, o que totaliza R$ 6.048,18, com incidência de correção monetária e juros legais desde a data da citação. Quanto ao valor depositado na conta da autora, a título do empréstimo fraudado, autorizo o abatimento no valor total devido pela condenação, caso não seja objeto de restituição judicial. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55,
caput
, da lei n.º 9.099/95. ”.

Foi interposto Recurso Inominado pelo Réu (
id.
4340631) no qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões juntadas pelo Autor (id. 4340644).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Das preliminares

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo os Autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição Requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca o à existência de contrato de empréstimo entre as partes, bem como suas consequências jurídicas a saber: indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifico que muito embora a parte autora alegue que não reconhece o contrato de empréstimo firmado, a parte ré traz aos autos documento supostamente firmado pela Autora.

No caso em análise, ao contrário dos vários procedimentos em que nos deparamos sobre depósitos consignados decorrentes de fraudes, observo que há sim uma similitude entre as assinaturas que estão registradas no contrato e no documento pessoal da requerente, senão vejamos:

Além disso, é fato incontroverso que os valores foram creditados na conta corrente da parte Autora, havendo boletim de ocorrência realizado de forma unilateral, mão não havendo nenhuma comprovação de reclamação administrativa ou tentativa de devolução do valor junto ao Banco, razão pela qual verifica-se a ausência de elemento probante apto a dirimir a celeuma.

Dessa forma, reputo imprescindível a realização de prova pericial para saber se, de fato, houve a contratação do empréstimo pela parte Autora.

Diante da necessidade de produção de prova pericial, tornou-se este juízo absolutamente incompetente para analisar esse pedido, uma vez que o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95 estabelece a competência do Juizado Especial Cível apenas para as causas de menor complexidade, sendo certo que não há previsão de realização de referida prova no procedimento instituído pela dita lei.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA

JULGAR EXTINTO O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 51,II, face à necessidade de prova complexa (pericial grafotécnica) para a resolução da demanda.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão de disposição legal.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)